Tribunal: STF
Processo: ARE 1600420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. ART. 4º, § 2º, LC 769/2008. REJEITADA. ART. 40, §4º-A, CF/88. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS SERVIDORES. LC 142/2013. SEGURADO DO RGPS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DEFICIÊNCIA MODERADA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CUMPRIDO DE 24 ANOS CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Legitimidade passiva do Distrito Federal. O ente distrital afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao Iprev/DF, de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4º, § 2º, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada.
2 – Aposentadoria de servidores com deficiência. A Constituição da República preconiza que a lei complementar do ente federativo pode definir idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do art. 40, §4º-A, da CF/88 (EC nº 103/2019).
3 – Omissão legislativa. Aplicação da Lei nº 8.213/91e da Lei Complementar nº 141/2013. A inexistência de regulamentação específica por indiligente omissão legislativa acerca da aposentadoria especial aos servidores distritais com deficiência não impede o cumprimento do dever estatal de promover a concretização de direito constitucionalmente assegurado, de sorte que deve ser aplicada a Lei Complementar 142/2013, por analogia, até que sobrevenha legislação específica atinente a esses servidores, além da observância da legislação geral dos planos de benefício da Previdência Social ()RGPS) Lei nº 8.213/91.
4 – Tempo de contribuição. O tempo de contribuição para concessão da aposentadoria ao segurado com deficiência depende de ser homem ou mulher e do grau da deficiência. Na hipótese de mulher, cujo grau de deficiência é moderado, deve ser cumprido o período de 24 (vinte e quatro) anos, consoante art. 3º, II, da LC nº142/2013. Demonstrado que o cumprimento do requisito de tempo de contribuição em 25/01/2021, a partir de então a autora faz jus ao benefício pleiteado.
5 – Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária desprovida."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente